Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737488-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STEFANI CARLA MALPARTIDA HUAPAYA IMPETRANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, TAIS BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e TAÍS BARBOSA DOS SANTOS em favor de STEFANI CARLA MALPARTIDA HAUPAYA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, em face do excesso de prazo na formação da culpa. Relatam que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 2/5/2024, estando recolhida no Estado do Rio de Janeiro, acusada da suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. Alegam que não há fundamentação jurídica para se manter a segregação cautelar da paciente, carecendo o ato coator de motivação idônea, devido à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Sustentam que as circunstâncias que norteiam o suposto delito não são suficientes, por si sós, para a manutenção da prisão preventiva, mormente porque a paciente ostenta condições pessoais favoráveis e há de ser observado o princípio da presunção de inocência e da homogeneidade. Salientam, ademais, que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade e, nessa condição, a lei lhe garante a prisão domiciliar, sobretudo porque é a única responsável por eles, tendo em vista que o pai está preso. Colacionam jurisprudência em favor de sua tese. Ressaltam que o crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, supostamente praticado pela paciente, não envolve violência nem grave ameaça à pessoa e não configura crime contra sua prole, ocorrendo a prisão no momento em que fora visitar o companheiro no presídio. Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente, dispensando-se as informações à autoridade coatora, com expedição imediata do alvará de soltura, sem pagamento de fiança. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, a paciente teve a prisão preventiva decretada em 2/5/2024, nos autos do processo n. 0716413-38.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, juntamente com mais três acusados (Justo Feliz Cunya Guerrero, Teresa Margarita Quiroga Chavez e Jackelin Esperanza Malpartida Huapaya), após representação da autoridade policial, devido a 13 (treze) ocorrências de furto qualificado em diversos estabelecimentos comerciais do Distrito Federal, em apenas 2 (dois) dias (27 e 28/1/2024), com o mesmo modus operandi: os acusados adentravam lojas e supermercados, observavam clientes distraídos com maior vulnerabilidade e furtavam celulares e bolsas. A denúncia, ofertada em 20/5/2024, refere-se a três ocorrências policiais, já recebida nos autos da ação penal n. 0703918-59.2024.8.007.0001 (ID 197672843). A peça acusatória imputa à paciente e aos demais corréus a prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do CP, (por três vezes vítimas Laís Augusta Heckler de Melo, Rosileia Ferreira Amorim e Silvia Muto) e artigo 155, § 4o, incisos II e IV e § 4o-B, II, (vítima Maria de Nazaré Alves Freitas). Não há a menor relação com crime de tráfico de drogas no interior do presídio, como informa a defesa. No que concerne à falta de fundamentação idônea do ato coator, sem razão a defesa. Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente quanto a que manteve a segregação cautelar estão pautadas em elementos de prova que demonstram a materialidade e a autoria delitiva, como também o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública (IDs 63738705 e 63738706), devido à reiteração criminosa, o fato de que havia diversos mandados de prisão em aberto no BNMP em diferentes estados, sendo a paciente considerada foragida da justiça brasileira, além da probabilidade de os aparelhos celulares terem sido levados até a Bolívia, denotando o caráter interestadual/internacional da quadrilha. Com efeito, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021), exigências que foram devidamente atendidas pelas decisões acima mencionadas, cumprindo-se os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. No que concerne ao exame da proporcionalidade da medida cautelar imposta à paciente, sabe-se que o regime prisional cominado em lei em caso de condenação não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Desse modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública, como sói acontecer nos autos. Nessa linha já decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Não bastasse, a infração penal atribuída à paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. No que tange ao fato de a paciente ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, o art. 318-A do CPP é claro ao contemplar a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou mãe/responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Confira-se: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” Na mesma linha, o art. 318 do mesmo diploma confere ao juiz a faculdade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, dentre outros pressupostos estabelecidos nos incisos. Infere-se do caput que o legislador, ao empregar o verbo “poderá” não assegurou automaticamente o direito à acusada, havendo ainda de ser analisado, à luz do princípio da adequação, se a substituição deve ou não ser aplicada de acordo com a situação concreta. Nesse sentido, colhe-se a lição de Renato Brasileiro: “(...) convém assinalar que a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta.” (in Código de Processo Penal Comentado, 8a ed., Ed. JusPodium) Na hipótese, além de a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não se mostrar adequada no momento, considerando que a paciente é estrangeira, tem domicílio em outra unidade da federação e a instrução está para se iniciar, a defesa não faz prova de que a prole reside no Brasil e estava exclusivamente aos cuidados da mãe antes de ela vir a ser presa. Cumpre observar que essa condição de dependência e cuidados não pode ser presumida, uma vez que a paciente veio do Peru, é acusada da prática de crimes nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, apresenta domicílio nesse último, e estava cometendo delitos nesta capital, movimentação não compatível com quem tem uma prole para cuidar. Por fim, a alegação de excesso de prazo na instrução não foi apresentada ao juízo apontado como coator, tratando-se, assim, de inovação que acarreta em supressão de instância e não pode ser conhecida. Nesse cenário, não vislumbro ilegalidade a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 19:52:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator